Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. MEDIDA ONEROSA E DESPROPORCIONAL.
1. A inadimplência do Agravante no cumprimento do contrato firmado entre as partes é bem anterior ao início da pandemia e não decorre de possível efeito dessa epidemia global.
2. Nesse cenário, a suspensão do pagamento das parcelas do acordo ajustado pelas partes, com exclusão da incidência dos encargos moratórios, configura medida onerosa e desproporcional.
3. O cumprimento do acordo deve ter prevalência sobre a momentânea perda financeira alegada pelo Agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.